Tribunal: TJES
Processo: 5000092-98.2020.8.08.0063
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-98.2020.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIVANDA WELMER GUMS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUARTA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO

PROCESSO:
5000092-98.2020.8.08.0063

RECORRENTE:
SIVANDA WELMER GUMS

RECORRIDOS:
BANCO DO BRASIL S/A / COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

JUÍZO DE ORIGEM:
JUÍZO DE AFONSO CLÁUDIO - 1ª VARA

RELATOR:

DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE DO SEGURO À ÉPOCA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VIGÊNCIA DA COBERTURA NO MOMENTO DO ÓBITO DO SEGURADO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. MERA EXISTÊNCIA PRETÉRITA DE APÓLICE OU VINCULAÇÃO AO CONTRATO BANCÁRIO QUE NÃO COMPROVA, POR SI SÓ, A EFICÁCIA DA COBERTURA SECURITÁRIA NO MOMENTO DO SINISTRO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA EM INATIVIDADE DO SEGURO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO..

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por SIVANDA WELMER GUMS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança securitária cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.

Sustenta a recorrente, em síntese, que seu falecido esposo possuía contrato de empréstimo vinculado a seguro prestamista, tendo sido indevidamente negada a cobertura securitária após o óbito, sob alegação de inatividade do seguro. Afirma fazer jus à indenização contratual e à compensação por danos morais.

DA ADMISSIBILIDADE

Tendo por preenchidos os requisitos formais e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

DO MÉRITO

In casu, a relação de direito material subjacente ostenta nítida natureza consumerista, enquadrando-se as partes com perfeição nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços esculpidos nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). As empresas intermediadoras de pagamento e plataformas de arranjos financeiros submetem-se ao microssistema consumerista, aplicando-se o teor da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença deve ser mantida. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente instruiu a inicial com documentos relativos à contratação de empréstimos bancários, supostas apólices securitárias e requerimento administrativo de abertura de sinistro.

Contudo, os elementos probatórios produzidos não demonstram de forma segura que a cobertura securitária permanecia vigente à época do falecimento do segurado. Ao contrário, consta dos autos resposta administrativa informando expressamente a “inatividade do seguro”, circunstância reiterada pelas recorridas desde a fase inicial da demanda.

Embora a recorrente sustente que o seguro estaria vinculado aos contratos de empréstimo firmados pelo falecido, a mera demonstração da existência pretérita de contratação securitária não equivale à comprovação de manutenção válida e eficaz da cobertura no momento do sinistro.

Incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente a vigência da apólice e a regularidade da cobertura securitária à data do óbito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. Não há nos autos comprovação objetiva acerca, v.g., (i) da efetiva manutenção ativa do seguro;
(ii) da regularidade dos pagamentos correlatos; (iii) da inexistência de cancelamento anterior;

(iv) ou da plena eficácia contratual da cobertura securitária no momento do sinistro.

Cumpre destacar que contratos de seguro submetem-se a regras próprias de vigência, adimplemento e manutenção da cobertura, não sendo possível presumir automaticamente sua eficácia apenas em razão da existência de vínculo pretérito com operação bancária.

Também não prospera a pretensão indenizatória por danos morais. A negativa de cobertura securitária, quando fundada em controvérsia contratual minimamente plausível e desacompanhada de demonstração de abuso excepcional, não enseja automaticamente reparação extrapatrimonial. No caso concreto, a controvérsia limita-se ao inadimplemento contratual decorrente da ausência de comprovação da vigência da cobertura, circunstância que não ultrapassa, por si só, a esfera dos meros dissabores inerentes às relações negociais.

Inexistindo demonstração de conduta ilícita autônoma, humilhação, exposição vexatória ou circunstância excepcional apta a atingir direitos da personalidade da recorrente, inviável o reconhecimento do dano moral pretendido. Assim, correta a sentença recorrida ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Destarte, uma vez que a r. sentença resiste incólume a todas as razões recursais tecidas pela única recorrente, a sua confirmação integral por seus próprios e substanciais fundamentos apresenta-se como medida de rigor técnico, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça gratuita.

É como voto. Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO : Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)